Tribunal: TCU
Processo: 014.213/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (no da TCE no sistema: 1648/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11475/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peças 48 a 50) e do parecer do MP/TCU (peça 51), à Secretaria Nacional de Assistência Social (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.213/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Jose Ferreira Lima (XXX.183.901-XX). 1.2. Entidade: Município de Monte Santo do Tocantins - TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.